Tribunal: TJDFT
Processo: 0750709-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750709-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO CESAR RESENDE contra decisão proferida no bojo dos embargos à execução ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. O agravante alega, em síntese, que, a despeito da exigência prevista no art. 919, §1o, do CPC, entende-se pela possibilidade de excetuar referida regra naqueles casos em que demonstrados os requisitos da probabilidade do direito suscitado nos embargos e dano de difícil reparação caso não conferido o efeito suspensivo. Acrescenta que a execução é nula, porque não fundada em título de obrigação líquida, certa e exigível, e que, ademais, trata-se de dívida prescrita, e que há excesso de execução. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: ““Trata-se de embargos à execução de no 0714587-56.2020.8.07.0020, em trâmite perante este juízo. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. (...)” Pois bem. Na dicção do comando do art. 919, § 1.o, do CPC, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, a requerimento do embargante, se presentes de forma cumulativa a probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia do Juízo. . Sendo assim, além de na hipótese o juízo não estar garantido, e ainda que houvesse pertinência quanto aos fundamentos de risco ao resultado útil do processo, não se verifica, por outro lado, a probabilidade do direito. Nessa diretiva, tratando-se de cumprimento de sentença, mostra-se necessário um conjunto probatório mais robusto para a configuração da probabilidade do direito, o que não se verifica na espécie, visto que, em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verifica fomento jurídico na tese de nulidade da execução, prescrição da dívida ou suposto excesso de execução. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator